Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707695-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSEMARY ATAIDE DE MOREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da executada/agravada, via Renajud, Bacenjud e Infojud. O agravante alega, em síntese, que: 1) as últimas pesquisas de bens através dos sistemas conveniados deste Tribunal ocorreram em 07/12/2018, sem sucesso; 2) não há impedimento para a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais, caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a realização de nova consulta via Renajud, Bacenjud e Infojud. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, considerando que as últimas pesquisas via Bacenjud, Renajud e ERIDF foram realizadas entre dez/2018 e jan/2019 (ID 26505696 e seguintes do processo originário), havendo lapso temporal razoável para eventual alteração da situação econômica da agravada. Nesse sentido: “(...) 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. (...)” (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens em nome da agravada, via Renajud, Bacenjud e Infojud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator